Tribunal: TJDFT
Processo: 0754041-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM CUJA CONSTRIÇÃO NÃO FOI DETERMINADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DO ATIVO FINANCEIRO. ÔNUS DO EXECUTADO. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. DESTINAÇÃO. MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE.
I. Não há interesse recursal quanto à arguição de impenhorabilidade de veículo automotor na hipótese em que não houve determinação da sua constrição ou de seus direitos aquisitivos, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível provém ou corresponde aos rendimentos do executado, o bloqueio não pode ser desconstituído com apoio na hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Evidenciado nos autos que a reserva financeira bloqueada é voltada à preservação da subsistência digna da executada, idosa interditada portadora de demência cujos rendimentos são absorvidos por seus gastos ordinários, é de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido.